Tribunal: TJES
Processo: 5004471-97.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004471-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA LUCIA ALTOE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DE ACÓRDÃO. CIÊNCIA ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. VALIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E SIMPLICIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 549 DO STF E ENUNCIADO 85 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão monocrática que decidiu pela inexistência de obrigação de intimação do ente público sobre a publicação do acórdão proferido no julgamento do recurso inominado.

O ente público insurge-se alegando que o art. 6º da Lei 12.153/09 obriga a observância do CPC quanto às intimações. Argumenta que o art. 183, § 1º do CPC/15 garante a intimação pessoal por meio eletrônico. Alega que o Tema 549 do STF é anterior ao atual CPC e cita decisões do CNJ que reforçam a necessidade de intimação pessoal da Advocacia Pública. A parte Agravada, não se manifestou conforme certidão de ID 16402041.

Em que pese o inconformismo do Estado, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a interpretação das normas deve ser pautada pela especialidade do microssistema (Lei 9.099/95 e Lei 12.153/09), priorizando-se a celeridade processual.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 549 de Repercussão Geral é clara ao afastar a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública no procedimento dos Juizados. Embora o agravante alegue a superação do precedente pelo CPC/2015, este Tribunal mantém a aplicação do referido entendimento em harmonia com o Enunciado 85 do FONAJE, o qual estabelece que o prazo para recurso conta-se da data da sessão de julgamento.

Ademais, o Ato Normativo Conjunto nº 013/2016 do TJES autoriza expressamente a intimação via Diário da Justiça para ciência da pauta. No caso, a intimação eletrônica via portal, nos termos da Lei 11.419/2006, já supre o requisito de pessoalidade exigido pela lei. Não houve, portanto, cerceamento de defesa, mas sim o dever da Procuradoria de acompanhar o desfecho de julgamento para o qual já havia sido formalmente cientificada.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante a ausência de previsão legal específica para o Agravo Interno no rito da Lei 9.099/95, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé, não vislumbrada no caso.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)